Tribunal: TJDFT
Processo: 0724175-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0724175-50.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: IGOR ABREU FARIAS, VINICIUS CORREA DOS REIS PACIENTE: CLEYTON GOMES RODRIGUES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de CLEYTON GOMES RODRIGUES, apontando como coatora a eminente autoridade judiciária do Juízo da 4a Vara de Entorpecentes de Brasília – DF, e como ilegal a inviabilidade de acesso à decisão que decretou prisões temporárias e deferiu buscas e apreensões contra investigados da Operação Bola 8 (autos de cautelar criminal n. 2020.01.1.005689-8). A douta Defesa técnica peticionou nos autos requerendo a desistência do “habeas corpus”, noticiando que, no dia 24-julho-2020, obteve acesso aos autos da cautelar criminal em questão (ID 18068254). DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do RITJDFT, homologo a desistência e extingo o feito. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 27 de junho de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator